Tribunal: STF
Processo: HC 261294
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de  habeas corpus formalizado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.025.835/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), por 5 vezes, em continuidade delitiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi formalizada a mencionada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a decisão pela qual determinada a preventiva está desprovida de fundamentação concreta, apoiando-se em hipóteses genéricas de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Afirma que não há indícios de ameaça à vítima ou de risco de reiteração delitiva, já que o paciente se apresentou espontaneamente à delegacia, deixou voluntariamente o imóvel em que convivia com a vítima (neta de sua companheira) e forneceu endereço atualizado às autoridades. Sustenta que não foram consideradas alternativas menos gravosas, como as medidas cautelares do art. 319 do CPP, nem a possibilidade de prisão domiciliar.



    5. Requer a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, busca a substituição por cautelares diversas ou a colocação em prisão domiciliar. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No Superior Tribunal de Justiça, as conclusões das instâncias antecedentes foram mantidas a partir das seguintes razões:



    “Na espécie, embora a parte impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar as razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de eventual ilegalidade manifesta a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. No caso em análise, o ato impugnado  faz referência concreta à existência dos pressupostos para a prisão, bem como a necessidade da custódia cautelar imposta ao paciente, não se mostrando adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Observe-se (fls. 70-76, grifamos):



    O presente writ não comporta concessão. 



    Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes ser confirmados por esta Corte. 



    “J. G. R.” foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada desde 25 de fevereiro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c. c. o art. 61, II, “f”, nos termos do art. 71, todos do CP, e que se encontra atualmente foragido. 



    Segundo consta da Denúncia, até o dia 25 de setembro de 2024, em datas e horários incertos, o paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal, ao menos por cinco vezes, com a criança “M. da S. S.”. 



    Segundo se apurou, a família da vítima era inquilina do paciente e residia no mesmo terreno, em construção distinta. 



    Consta que, para satisfazer sua lascívia, na ausência de outras pessoas, enquanto a vítima permanecia no quintal do terreno, o denunciado teria passado a mão nas partes intimas da vítima, bem como a teria fotografado, tendo lhe oferecido doces em troca de seu silêncio.



    Os fatos vieram à tona após uma representação anônima, feita ao Conselho Tutelar. No registro de revelação espontânea e no relatório psicológico do NUPAV, a vítima confirmou e detalhou os abusos supostamente sofridos. 



    Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual manutenção do estado de liberdade do imputado. 



    Deve-se ponderar, ainda, que o paciente responde por crime grave (estupro de vulnerável), que provoca pânico e temeridade social; a correta apuração do ocorrido exige, também, que todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido. 



    Tudo isso recomenda sejam observadas medidas assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente  responda ao processo em liberdade.



      Importa igualmente consignar que, apesar de o ora paciente não ostentar antecedentes, a dinâmica dos fatos revela ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática, o que enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a uma análise mais criteriosa. 



    Não se cogita, assim, de decorrer a decretação da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como na situação inerente ao caso concreto. 



    Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem, de qualquer modo, fortes indícios de que, permanecendo solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal; tais temores tornam-se particularmente reais se constatada a hipótese de o paciente encontrar-se foragido.



     No caso concreto estão, pois, efetivamente presentes os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social. Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência. 



    [...]



     A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida. 



    É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo. Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas essas medidas cautelares previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A nova redação dada ao art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos pressupostos da custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade provisória e, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Codex.



    Impende observar, por fim, que, dentre todas as novas medidas cautelares penais, nenhuma delas é, em tese, isolada ou cumulativamente considerada, mais gravosa do que a fiança. Há, todavia, previsão expressa do art. 324, IV, do CPP, em sua atual redação, no sentido de não ser concedida fiança “quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”, como no presente caso.



     De mencionada assertiva pode-se, assim, deduzir que, em sendo vedado o arbitramento de fiança, serão igualmente descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao paciente, em especial se considerada a equação  'necessidade/adequação', que vem expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos: 



    As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade na permanência da decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir a ordem impetrada.



    Importante registrar, outrossim, que, de acordo com a decisão que decretou a prisão preventiva em face do paciente (fls. 37-40, grifamos), "após os fatos o acusado teria se evadido do local onde morava e encontra-se em lugar incerto e não sabido, colocando em risco a garantia de futura aplicação da lei penal". 



    Relevante consignar, também, que, de acordo com a denúncia, os fatos teriam ocorrido por pelo menos 5 (cinco) vezes, sendo que a família da vítima era inquilina do paciente e morava no mesmo terreno, e, após os supostos abusos sexuais, a vítima saía correndo e entrava em sua casa, trancando a porta, com medo, evidenciando que o fato é revestido de gravidade concreta e o paciente é dotado de periculosidade social, sendo necessária a prisão para preservar a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a instrução processual. 



    Dentro desse cenário, verifico que as instâncias ordinárias seguiram a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a medida extrema é devida ante a gravidade concreta dos fatos supostamente praticados, bem como em razão da periculosidade social do paciente, aliada, ainda, à necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, considerando que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    (...)



    Sendo assim, diante dos elementos do caso concreto, é possível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela suficiente, de modo que a situação em apreço se enquadra naquela prevista no art. 282, §6°, do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aliados ao pressuposto contido no art. 313, inciso I, do CPP, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal. 



    Cumpre lembrar, por oportuno, que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia. 



    Incumbe ressaltar, outrossim, que os princípios constitucionais devem ser aplicados, mas não impedem a segregação cautelar pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da presunção da inocência, uma vez que a prisão processual não tem a finalidade de antecipar o mérito” (e-doc. 9, p. 2-7; grifos acrescidos)



    9. Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos contornos fáticos delineados na decisão que a instituiu, segundo a qual o paciente teria praticado, ao menos por cinco vezes, crime de estupro contra criança que residia nos fundos de sua casa, valendo-se da oferta de doces para impedir que a vítima relatasse os abusos. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, considerado o seu modus operandi. 



    10. Essa premissa encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte.Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 183.102-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 19/06/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos)



    11. Somado a isso, foi destacado que o paciente permaneceu foragido por algum tempo, a evidenciar o risco à aplicação da lei penal. As razões adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator